Tribunal: TJSP
Processo: 1048272-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1048272-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante JOSÉLIA ARAÚJO DAMASCENO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048272-19.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1048272-19.2018.8.26.0053
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: JOSÉLIA ARAÚJO DAMASCENO
Comarca: São Paulo
Voto no 26.678
ACIDENTE DO TRABALHO – COSTUREIRA – LER/DORT
NOS PUNHOS – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE
COMPROVADA
–
NEXO
CAUSAL
COM
O
LABOR
DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
AUXÍLIO-ACIDENTE COMO BENEFÍCIO MAIS ADEQUADO.
Apelo autárquico e reexame necessário parcialmente providos.
Recurso da obreira desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
padecer de LER/DORT nos punhos, males contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar à
autora o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do
dia seguinte à última alta médica, além de abono anual, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação (fls.
361/366).
Apela a autarquia alegando, em síntese, que a autora não comprovou
o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do benefício acidentário
almejado. Assevera que a doença diagnosticada é degenerativa e não há
evidências de que reduzam sua capacidade laborativa. Pede, assim, a reforma do
julgado e, subsidiariamente, a modificação do termo inicial do benefício para a
data de juntada do laudo pericial oficial e a aplicação da Lei 11.960/09 na
atualização dos atrasados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048272-19.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Apela também a segurada, buscando a concessão de aposentadoria
por invalidez acidentária. Argumenta, em resumo, que suas condições sócio-
econômicas fazem com que, na prática, não tenha capacidade de realizar qualquer
atividade laborativa. Pede a modificação do decisum apenas neste ponto.
Os recursos foram recebidos, mas apenas o do INSS foi respondido.
Processo submetido ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, inciso
I, do CPC.
Realizada perícia médica (fls. 324/338), verificou o expert, amparado
por exames clínico e complementares, que a obreira apresenta cicatrizes
cirúrgicas bilateralmente e "ausência de desvios, deformidades, tumorações ou
perda de substancia; dor viva, localizada, à mobilização dos punhos
bilateralmente; hipotonia muscular; sensibilidade e reflexos profundos presentes,
simétricos e normais; testes irritativos em punhos positivos (Filkenstein, Phalen,
Tinnel); movimentos sem limitações; diminuição da força da preensão palmar e
das pinças dos dedos." (fl. 327).
Concluiu o louvado que "De posse da história clínica e do exame
físico da autora e embasado pelos relatórios médicos e exames complementares
disponíveis, pode-se considerar que a autora apresenta um quadro atual de
LER/DORT (lesões por esforços repetitivos ou doenças osteomusculares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048272-19.2018.8.26.0053 -Voto no
4
relacionadas ao trabalho) em MEMBROS SUPERIORES, caracterizado
particularmente por SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO EM PUNHOS.
Observa-se que a autora já foi submetida a tratamento cirúrgico em punho
esquerdo em decorrência da síndrome do túnel do carpo à esquerda, além da
liberação dos dedos em gatilho (3o. dedo ou médio da mão direita e
esquerda).(...) As alterações clínicas observadas já são passíveis de serem
consideradas como crônicas ou residuais, dada a sua manutenção ao longo da
evolução clínica da autora, mesmo após tratamento cirúrgico. (...) Concluindo,
mediante as considerações e análises realizadas, pode-se classificar a autora
como sendo portadora de INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA." (fls. 328,
333 e 334).
No que tange ao nexo causal com o trabalho, assim, se manifestou o
jurisperito: "A prática em medicina ocupacional mostra que o tipo de trabalho
realizado pela autora no setor de confecções (costureira) expõe o trabalhador,
habitualmente, a cargas ergonômicas e biomecânicas significativas (...). Nesse
sentido, assim como observado em vistorias ambientais prévias, diversos estudos
acadêmicos relativos a esse grupo homogêneo de trabalhadores (costureiras)
mostra um maior risco para o desenvolvimento de doenças do sistema
osteomuscular (caracterização do NEXO EPIDEMIOLÓGICO). (...) Ainda,
mesmo no conjunto de fatores associados à etiologia multicausal das lesões por
esforços repetitivos ou por microtraumatismos, não há como deixar de
considerar que o trabalho manual mediante esforço físico, como o realizado
originalmente pela autora, constituiu-se como um fator de risco importante e,
assim, se o TRABALHO não foi a CAUSA DIRETA, pode ser considerado,
minimamente,
como
CONCAUSA
ou
CAUSA
CONCORRENTE
ou
CONTRIBUTIVA" (fls. 330 e 332).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048272-19.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Não veio aos autos prova técnica capaz de infirmar a conclusão do
laudo médico-pericial e, seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
Essa decisão merece ser mantida, porque as provas existentes nos
autos confirmam que as sequelas são definitivas e reduzem a capacidade de
trabalho da parte autora. Por sua vez, o nexo de causalidade foi reconhecido
expressamente pela perícia.
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é imprescindível
a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial e permanente.
Presentes estes requisitos, é de rigor o deferimento da reparação.
Neste ponto, registro que merece ser mantida a concessão do auxílio-
acidente, espécie de benefício adequada e compatível com a incapacidade parcial
e permanente apurada pela perícia, decorrente dos males adquiridos no trabalho.

Registro que o benefício de aposentadoria por invalidez é devido nos
casos em que o segurado não tiver condições de realizar qualquer atividade
profissional, de forma defintiva. Nos casos de incapacidade permanente, mas
apenas para a função habitual, a prestação devida é justamente o auxílio-acidente,
como dito acima.
Ademais, está assente nesta E. Câmara o entendimento de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1048272-19.2018.8.26.0053 -Voto no
6
idade, a escolaridade e a eventual dificuldade do obreiro de recolocação
profissional não podem ser consideradas, em matéria acidentária, como
impeditivos de retorno ao trabalho.
Ou seja, apenas a incapacidade gerada pela lesão ocupacional
propriamente dita é que deve ser sopesada. E, no caso em tela, ficou evidente que
as moléstias diagnosticadas não impedem a autora de exercer ocupação que lhe
proveja sustento, reduzindo apenas de forma parcial seu potencial laborativo.
Nega-se provimento, assim, ao recurso da obreira.
O termo inicial do benefício não merece modificação, visto que a
autora realizou tratamento cirúrgico em ambos os punhos, sendo certo que o
INSS já tinha ciência, ao conceder alta médica (fl. 358), de que a autora
apresentava sequela parcial e permanentemente incapacitante.
Por fim, objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, consigno que o montante
devido a título de parcelas atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices
econômicos pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução,
observando-se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada
ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Dá-se provimento parcial, neste ponto,
ao apelo autárquico e ao reexame necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa
oficial e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator